Tribunal: TJSP
Processo: 1047506-63.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Procedimento administrativo que culminou na demissão de servidor que ocupava o cargo de Oficial de Justiça em razão da ineficiência no serviço público e de procedimento irregular de natureza grave – A sanção imposta guarda relação de pertinência com os fatos apurados, em nada interferindo a alteração no enquadramento legal da conduta, uma vez que o acusado se defende dos fatos a

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Procedimento administrativo que culminou na demissão de servidor que ocupava o cargo de Oficial de Justiça em razão da ineficiência no serviço público e de procedimento irregular de natureza grave – A sanção imposta guarda relação de pertinência com os fatos apurados, em nada interferindo a alteração no enquadramento legal da conduta, uma vez que o acusado se defende dos fatos a ele imputados e não da capitulação – Inexistência de inversão tumultuária da instrução – Contraditório e ampla defesa observados – Discricionariedade administrativa na qual ao Judiciário não é dado interferir – Demissão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113083
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1047506-63.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
ROBERTO DOS SANTOS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047506-63.2018.8.26.0053 -Voto no 18049
2
Apelação Cível no 1047506-63.2018.8.26.0053
Apelante: José Roberto dos Santos
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18409
AÇÃO ORDINÁRIA – Procedimento administrativo que
culminou na demissão de servidor que ocupava o cargo de
Oficial de Justiça em razão da ineficiência no serviço público
e de procedimento irregular de natureza grave – A sanção
imposta guarda relação de pertinência com os fatos apurados,
em nada interferindo a alteração no enquadramento legal da
conduta, uma vez que o acusado se defende dos fatos a ele
imputados e não da capitulação – Inexistência de inversão
tumultuária da instrução – Contraditório e ampla defesa
observados – Discricionariedade administrativa na qual ao
Judiciário não é dado interferir – Demissão mantida –
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por José Roberto dos
Santos em face da Fazenda do Estado de São Paulo, na qual busca o autor o
reconhecimento da nulidade do ato administrativo de demissão do cargo de Oficial
de Justiça, tanto quanto a reintegração ao serviço público. Sustenta o autor que
diversas nulidades teriam ocorrido no procedimento administrativo, quais sejam, a
concentração, na pessoa da MMa. Juíza Corregedora Permanente, das funções de
"acusador e julgador", ao tempo em que alega também sua parcialidade; a nulidade
da portaria e da imposição da pena de demissão, pois foi dispensado em razão de
"procedimento irregular de natureza grave" (art. 256, II, do Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de São paulo), sem que a imputação
constasse na portaria; a inversão processual, porquanto o interrogatório se deu antes
que a denunciante fosse ouvida; a dispensa também por ineficiência do serviço, sem
que fosse realizada avaliação de desempenho ou que se buscasse a readaptação, em
flagrante violação à regra do artigo 256, § 2o, do Estatuto. Por fim, afirma que as
decisões que indeferiram os pedidos de reconsideração, formulados perante os
Presidentes desta E. Corte, padecem de vícios formais. Por tudo isto, pede a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047506-63.2018.8.26.0053 -Voto no 18049
3
anulação do ato administrativo e consequente reintegração ao cargo público, com o
pagamento dos valores que lhe foram suprimidos em virtude da demissão.
A ação foi julgada improcedente sob fundamento de que o
procedimento administrativo não padece de qualquer vício de legalidade. Na
oportunidade, condenou-se o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00.
Em sede de apelação, o autor reitera os termos da inicial,
postulando a reforma do julgamento de primeiro grau.
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a investigação foi realizada e seu resultado é
mérito do ato administrativo. Quanto a isto, cabe citar a lição, sempre presente, de
Seabra Fagundes, segundo a qual não cabe ao Judiciário ingressar no exame da
prova que se produziu no procedimento administrativo. Cabe-lhe apenas o exame da
legalidade, vale dizer, saber se a Administração Pública obedeceu às prescrições
legais, relativas à competência, manifestação de vontade do agente, motivo, objeto,
finalidade e forma. (O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, 3a
ed., RJ, Forense, 1957, p. 168).
Ao juiz é vedado penetrar nas circunstâncias e apreciações
só perceptíveis ao administrador. A apreciação que se faz não permite incursionar no
terreno da discricionariedade (Seabra Fagundes, ob cit, p. 170 e 171).
Cinge-se a atividade jurisdicional ao exame de eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047506-63.2018.8.26.0053 -Voto no 18049
4
desvio de finalidade, à análise da observância do princípio da proporcionalidade e da
consonância entre a realidade factual e as imputações atribuídas ao servidor público.
Sob esse prisma, não há de se falar em irregularidade, haja
vista que o ato de demissão, devidamente fundamentado, guarda relação de
pertinência com os fatos examinados, apuração esta que se fez na base das provas
existentes nos autos, incluindo o depoimento do autor.
A apuração levada a termo teve início com a instauração de
Procedimento Administrativo, inaugurado pela Portaria no 01/2014, datada de 27 de
agosto de 2014, da qual constam os seguintes fatos e imputações (fls. 43 a 52):
"Considerando o contido na informação de cobrança de mandados
em anexo, apontando o atraso na devolução de mandados das
cargas efetuadas para o Oficial de Justiça Sr. José Roberto dos
Santos, matrícula 310.806-9, lotado na SADM desta Comarca;
Considerando que o funcionário em questão deixou de cumprir os
prazos legais para a devolução dos mandados relacionados na
informação anexa, bem como descumpriu pedidos de devolução
de mandados;
(...)
Considerando que a conduta do funcionário já ocasionou, pelo
menos ao que se tem notícia, a redesignação de audiência
(Processo no 0006553-84.2013 da 2a Vara Judicial);
Considerando que o oficial de justiça não certificou os motivos da
demora ou do descumprimento, não postulou prorrogação de
prazo, retendo mandados por mais de seis meses, sem qualquer
autorização dos juízes dos feitos;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047506-63.2018.8.26.0053 -Voto no 18049
5
Considerando que a Seção Administrativa de Mandados foi
instalada recentemente, o que torna injustificáveis os atrasos;
Considerando o registro de presença e o não comparecimento à
SADM para retirada de mandados;
(...)
Considerando que as condutas (retenção de mandados,
descumprimento de prazo, atraso de mais de seis para devolição),
em tese, caracterizam afronta às Normas de Serviço da
Corregedoria Geral de Justiça (Capítulo VII, Seção I, art. 995,
parágrafo 1o, 2o, 3o, 4o, 7o e 8o), e falta funcional (art. 241, incisos,
I, II, XIII, da Lei no 10.261/1968);
Considerando as determinações já proferidas nos autos dos
Processos
no
0006553-84.2013.8.26.0268,
processo
no
0012677-83.2013.8.26.0268
e
Processo
no
0011453-13.2013.8.26.0268
(instauração
de
Procedimento
Administrativo por falta funcional).
RESOLVE:
1. Instaurar, contra o funcionário José Roberto dos Santos,
matrícula no 310.806-9, Processo Administrativo nos termos do
artigo 270 da Lei no 10.261/1968, em f ace da prescindibilidade
de instauração de sindicância diante dos elementos indiciários da
infração e autoria contidos nos documentos acostados, visando à
aplicação de pena disciplinar prevista no art. 251 da Lei no
10.261/1968.
Apurados os fatos e as imputações, foi aplicada ao servidor a
pena de demissão (fls. 80/86), que formulou recurso administrativo (fls. 87 a 95),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047506-63.2018.8.26.0053 -Voto no 18049
6
improvido (fls. 107 a 108). Sobrevieram dois pedidos de reconsideração
endereçados à Presidência do E. Tribunal de Justiça, ambos indeferidos.
Diz o autor que o ato administrativo de demissão padece de
nulidade, pois a MMa. Juíza Corregedora Permanente da Seção Administrativa de
Distribuição de Mandados da Comarca de Itapecerica da Serra, que determinou a
instauração da Portaria, prolatando a sentença, teria chamado para si as funções de
"acusador e julgador". Entretanto, é bem de ver que a atuação da nobre magistrada
se deu nos exatos limites impostos pelas Normas de Serviço da Corregedoria Geral
de Justiça:
Art. 1.048. Os juízes corregedores permanentes das varas
atendidas pelas seções administrativas de distribuição de
mandados (SADM) responderão pela função correcional relativa
a atos praticados por oficiais de justiça no cumprimento de
mandados
expedidos
pelas
respectivas
varas.
O
juiz
coordenador ou corregedor permanente da SADM, por sua
vez, poderá editar normas complementares não colidentes com
este regramento e responderá pela função correcional relativa
a funcionamento, organização, disciplina e eficiência da
SADM como um todo e a correlatas condutas de seus oficiais
de justiça e funcionários, como assiduidade, presteza,
cumprimento de prazos, produtividade, glosas e restituições
de valores em mandados pagos e gratuitos e correspondentes
sanções disciplinares e exatidão de dados em certidões e
documentos necessários para ressarcimento de diligências em
mandados pagos e gratuitos.
Parágrafo único. A atribuição do juiz coordenador ou
corregedor da SADM é concorrente com a do juiz corregedor
permanente da vara quanto a atrasos no cumprimento de
mandados. Prevalecerá a atribuição da autoridade que, para os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047506-63.2018.8.26.0053 -Voto no 18049
7
mesmos atrasos, primeiro determinar instauração de apuração
preliminar, sindicância ou processo administrativo disciplinar.
Conforme se retira dos autos, a magistrada agiu no estrito
cumprimento do que prescrevem as Normas da Egrégia Corregedoria Geral de
Justiça, ao determinar a instauração de Procedimento Administrativo visando à
apuração da conduta do autor, Oficial de Justiça, quanto a atrasos no cumprimento
de mandados (parágrafo único), haja vista que exerce a "função correcional relativa
a funcionamento, organização, disciplina e eficiência da SADM" (caput).
Não se vê, e a parte tampouco aponta, qualquer atitude da
nobre magistrada que se assemelhasse a de um "acusador", limitando-se o autor,
neste sentido, a argumentar genericamente com falta de parcialidade, sem apontar
fatos caracterizadores de burla ao contraditório, à ampla defesa ou mesmo desvio de
finalidade.
De concreto, tem-se apenas a determinação de instauração
do procedimento administrativo, seguida de instrução, com observância do
contraditório e ampla defesa, e por fim a prolação de minuciosa sentença,
devidamente fundamentada na prova produzida nos autos.
Tampouco se argumente com nulidade da pena aplicada. O
caso concreto subsume-se à regra do artigo 256, II e III, do Estatuto dos
Funcionários Públicos, pelo que legítima a sanção aplicada, não se havendo de falar
em inovação por parte da autoridade que aplicou a pena, haja vista que o acusado se
defende dos fatos a ele imputados, e não da capitulação, conforme lição corrente no
campo do Direito Penal (STF, RTJ 64/57, in Damásio E. de Jesus, Código de
Processo Penal Anotado, 2a ed., SP, Saraiva, 1982, p. 35).
Na esfera do Direito Administrativo, cabe citar o seguinte
julgado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047506-63.2018.8.26.0053 -Voto no 18049
8
“O indiciado em processo disciplinar se defende contra os fatos
ilícitos que lhe são imputados, podendo a autoridade
administrativa adotar capitulação legal diversa da que lhes deu a
Comissão de Inquérito, sem que implique cerceamento de defesa”
(STF TP MS Rel. Rafael Mayer j. 23.2.83 RTJ 105/66).
Neste sentido, também já se manifestou o Órgão Especial
deste E.Tribunal de Justiça:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
DECISÃO
DO
GOVERNADOR QUE APLICOU A PENA DE CASSAÇÃO DE
APOSENTADORIA EM DESFAVOR DO IMPETRANTE, EX-
INVESTIGADOR
DE
POLÍCIA,
EM
RAZÃO
DE
PROCEDIMENTO IRREGULAR DE NATUREZA GRAVE -
ATOS
DEFINIDOS
EM
LEI
COMO
CRIME
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
INOCORRÊNCIA
-
PORTARIA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS
LEGAIS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO
ATO PUNITIVO - EQUIVALÊNCIA ENTRE A SANÇÃO
APLICADA
E
A
INFRAÇÃO
COMETIDA
-
INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE CASSAÇÃO DE
APOSENTADORIA
-
NÃO
RECONHECIMENTO
-
IRRELEVÂNCIA
DO
CARÁTER
CONTRIBUTIVO
-
PRECEDENTES DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DO
E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE C. ÓRGÃO
ESPECIAL - SIMETRIA COM AS PENAS DE DEMISSÃO OU
DE DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO (ARTIGOS
67, INCISO VII, E 77, INCISO I, DA PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO LEI
ORGÂNICA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO
PAULO) - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO -
SEGURANÇA DENEGADA”.
“O indiciado no processo administrativo disciplinar se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047506-63.2018.8.26.0053 -Voto no 18049
9
defende dos fatos a ele imputados e não da sua classificação
legal, podendo a autoridade competente, inclusive, aplicar
sanção diversa daquela sugerida pela Comissão processante
sem que isso implique cerceamento de defesa”. (MS no
2115199-46.2017.8.26.0000 Rel. Des. RENATO SARTORELLI
J. 29/11/2017) – sem grifo no original
Diz ainda o requerente que o procedimento administrativo
seria nulo em razão de inversão processual, consistente na realização do
interrogatório antes da oitiva da denunciante, o que infringiria a regra do artigo 279
do Estatuto. Mais uma vez equivoca-se o autor.
Como bem dito na sentença, Cláudia de Lima Silva, a
servidora que noticiou à Corregedoria a desídia do autor (fls. 41 e 42), não foi
ouvida na condição de denunciante, mas sim de testemunha do juízo, tanto assim
que o autor acompanhou sua oitiva, o que jamais poderia ter ocorrido caso tivesse
sido inquirida como denunciante, pena de infringência à regra do artigo 279, § 2o, do
Estatuto.
Referida servidora, Chefe de Seção Judiciária, estava apenas
cumprindo o dever funcional de informar à Corregedoria as graves condutas
cometidas pela autor, como, por exemplo, registrar o ponto e não retirar mandados.
Ou seja, o servidor fazia-se presente para garantir a percepção dos vencimentos, mas
não se mostrava disposto a cumprir as funções inerentes ao seu cargo. Não bastasse,
retinha dezenas de mandados sem certificar ou informar a seu superior o que o
impedia de cumpri-los.
Argumenta o autor dizendo também que a dispensa por
ineficiência do serviço não se poderia dar sem que antes fosse realizada avaliação de
desempenho ou que se buscasse a readaptação, com o que se viu violada a regra do
artigo 41, § 1o, III, e artigo 256, § 2o, do Estatuto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047506-63.2018.8.26.0053 -Voto no 18049
10
Olvida-se o autor, convenientemente, que sua demissão não
se fundou somente em ineficiência do serviço, mas também em procedimento
irregular de natureza grave, conduta que não se resolve com tentativa de readaptação
ou avaliação de desempenho. Além disso, faz uma interpretação equivocada da regra
constitucional, colhendo aqui transcrevê-la:
Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os
servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude
de concurso público.
§ 1o O servidor público estável só perderá o cargo: (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
I
-
em
virtude
de
sentença
judicial
transitada
em
julgado; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada
ampla defesa; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de
1998)
III - mediante procedimento de avaliação periódica de
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla
defesa.
Verifica-se da leitura do referido artigo que os incisos não
articulam hipóteses de forma cumulativa, bastando que o servidor se enquadre em
apenas um deles, como se deu no caso, havendo de se acrescentar que o Oficial de
Justiça foi demitido mediante procedimento administrativo no qual se lhe assegurou
a ampla defesa e o contraditório.
Com relação aos pedidos de reconsideração leia-se o que se
encontra na decisão datada de 30/11/17, a indicar que a via eleita se revela imprópria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047506-63.2018.8.26.0053 -Voto no 18049
11
à alteração do que decidira a MMa. Juíza Corregedora Permanente:
"Conforme estabelece o art. 315 do Estatuto dos Funcionários
Públicos Civis do Estado (Lei 10.261/68, com a redação que lhe
foi dada pela Lei Complementar no 942/03), o pedido de revisão
de autos findos há de estar, necessariamente, sob pena de liminar
rejeição, hospedado em uma das hipóteses listadas no aludido
dispositivo legal, quais sejam:
a) quando a decisão for contrária a texto expresso de lei ou à
evidência dos autos;
b) quando a decisão se fundar em depoimento, exames ou
documentos comprovadamente falsos ou errados; e
c) quando, após a decisão, se descobrirem novas provas da
inocência do punido ou de circunstância que autorize pena mais
branda.
No caso em exame, não há descrição de nenhuma dessas
hipóteses, limitando-se o interessado a reiterar, em termos
basicamente idênticos, o pedido de reconsideração formulado em
25 de novembro de 2015, indeferido por decisão da Presidência
em 4 de dezembro de 2015"
Enfim, não basta ser servidor público, revelando-se
necessário servir ao público. Quem comparece ao serviço e deixa de retirar o
material necessário ao cumprimento da função inerente ao seu cargo, quem deixa de
cumprir o seu dever no tempo assinalado sem justificativa plausível, pode, quando
muito, servir a interesse próprio, mas não ao interesse público. Nesta medida, quem
assim se conduz não interessa ao serviço público, havendo de ser demitido. E foi o
que se deu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1047506-63.2018.8.26.0053 -Voto no 18049
12
Convencera-me de que só o efetivo acréscimo de trabalho do
advogado, por força do recurso interposto, justificaria a majoração dos honorários, a
despeito do modo verbal imperativo empregado pelo legislador na regra do artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal,
julgando Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário (ARE 711027, 1a T.,
Rel. Min. Luís Roberto Barroso, J. 30/08/16, DJe 04/08/17), por maioria, decidiu de
outro modo.
Destarte, considerada a presunção absoluta estabelecida pela
referida regra legal, tenho por bem majorar em R$ 500,00 os honorários
advocatícios fixados anteriormente, atento à regra do artigo 85, § 11 (que reporta aos
parágrafos 2o a 6o), do Código de Processo Civil, observada a gratuidade processual.
Nestes termos, nego provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator